Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. “QUANTUM” DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em violação de domicílio, pois antes de adentrar no terreno em que se localizava a casa do acusado, os policiais o avistaram cultivando “pés” de maconha, caracterizando-se o flagrante delito.
2. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. Transcorridos cerca de vinte anos desde o cumprimento ou extinção da pena, afasta-se a análise negativa dos antecedentes.
3. A quantidade da droga apreendida é apreciada como critério autônomo de fixação da pena-base, conforme art. 42 da LAD. Apreendidos quase 3,5 quilos de maconha, o que representa quantidade exorbitante, suficiente ao consumo de uma enormidade de usuários, justifica-se o incremento da pena-base.
4. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.
5. Embora o réu tenha negado a comercialização da droga, confessou que pretendia vendê-la, evidenciando-se, claramente, a atenuante da confissão espontânea.
6. Afasta-se a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, quando não há prova cabal e irrefutável de que a porção de droga aprendida com o adolescente foi adquirida junto ao réu, tendo em vista que não há testemunhas da suposta aquisição.
7. Não se aplica a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da LAD, pois, apesar de tecnicamente primário, o réu foi preso em flagrante em meio a uma plantação de maconha considerável, com plantas dos mais variados tamanhos e em diferentes estágios de desenvolvimento, sendo que havia drogas ainda plantadas, porções secando e outras já “prensadas”. Essas circunstâncias evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, tendo em vista que participava de todas as fases do cultivo da droga, com comprovada experiência, pois, além de plantá-la, colhia, secava e prensava as folhas do entorpecente. Ademais, foi apreendida uma caixa com inúmeras sementes da droga.
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.